Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-78.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pretensão de anular o ato administrativo de demissão, com a imediata reintegração ao cargo – Impossibilidade - Ausência de vícios no processo administrativo disciplinar conduzido pela Administração Pública - Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001732-78.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
ROBERTO CREPALDI LEITAO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
OSVALDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-78.2019.8.26.0407 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1001732-78.2019.8.26.0407 (Digital)
Comarca:
Osvaldo Cruz
1a Vara
Apelante:
ROBERTO CREPALDI LEITÃO
Apelado:
MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ
Voto no 23.446
APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Pretensão de anular
o ato administrativo de demissão, com a imediata
reintegração ao cargo
Impossibilidade - Ausência de
vícios no processo administrativo disciplinar conduzido pela
Administração Pública - Sentença de improcedência
mantida Apelação desprovida.
Trata-se de ação de Procedimento Comum proposta por
ROBERTO CREPALDI LEITÃO em face do MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ,
pretendendo a anulação do ato administrativo que culminou com a sua demissão
do serviço público, bem como a imediata reintegração ao cargo de auxiliar de
enfermagem (fls. 01/24).
A r. sentença de fls. 325/332, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido, mantendo-se a pena de demissão aplicada ao
Autor. Em razão da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados por
equidade em R$1.000,00 (mil reais), observada a condição de beneficiário da
gratuidade da justiça.
Inconformado, apela o Autor (fls. 335/349) sustentando,
inicialmente, a inexistência de provas a embasar o ato de demissão e a
possibilidade de o Judiciário reanalisar o mérito e realizar o controle de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-78.2019.8.26.0407 -Voto no
3
legalidade. Aduz, em síntese, que a denunciante deixou de prestar
esclarecimentos no curso do procedimento administrativo disciplinar; que, na
condição de namorado, encaminhou fotos dos exames da denunciante, ato que
considera costumeiro entre casais; que o prontuário médico nunca foi visto por
terceiros; e, por fim, que existem vícios insanáveis no processo administrativo
por imparcialidade de um dos membros da comissão. Requer seja reformada a r.
sentença, reconhecendo-se a nulidade do procedimento administrativo
disciplinar para que seja reintegrado ao cargo. Caso não seja esse o
entendimento, requer a eleição de nova comissão com a instauração de novo
processo disciplinar.
Regularmente processado, sem preparo, diante da concessão
da gratuidade da justiça ao Autor (fls. 132) e acompanhado de contrarrazões ao
recurso (fls. 343/375).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que ROBERTO CREPALDI LEITÃO,
servidor público municipal ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem (fls.
28), alega que foi surpreendido com a instauração de processo administrativo
disciplinar no 0001/2019, por meio da Portaria no 7.855/2019 (fls. 33), para
apuração de suposto vazamento de informações do prontuário médico de sua ex-
namorada a terceiros, que resultou em sua demissão em 29.04.2019 (fls. 30).
Afirma o Autor que o processo administrativo é eivado de
vícios, razão pela qual propôs a presente demanda pretendendo a anulação do
ato administrativo que culminou com a sua demissão do serviço público, bem
como a imediata reintegração ao cargo de auxiliar de enfermagem (fls. 01/24).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
325/332 decidiu corretamente ao julgar a ação improcedente, de modo que não
prospera o inconformismo do Apelante.
Inicialmente, cumpre observar que ROBERTO CREPALDI
LEITÃO teve instaurado em seu desfavor processo administrativo disciplinar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-78.2019.8.26.0407 -Voto no
4
0001/2019, que culminou com a imposição da pena de demissão prevista no
artigo 190, inciso VIII, do Estatuto dos Servidores Municipais, por ter
acessado e revelado informações médicas sigilosas de sua ex-namorada, valendo-
se da função de auxiliar de enfermagem.
No caso, ao contrário do que alega o Apelante, registre-se
que não restou configurada qualquer mácula no processo administrativo
disciplinar conduzido pela Administração Pública.
Conforme bem observado pelo MM. Juiz a quo, verifica-se
que houve a instauração de sindicância por meio da Portaria no 7.828/2018 para
apurar fatos envolvendo o servidor ROBERTO CREPALDI LEITÃO (fls. 35/67); o
servidor foi devidamente citado da instauração do processo administrativo (fls.
68); intimado de todos os atos, prestou depoimento (fls. 84/88), apresentou
defesa prévia (fls. 90/100), tendo, inclusive, constituído no processo
administrativo procurador para representá-lo (fls. 71). Após a apresentação da
defesa, prolatou-se decisão afastando as questões preliminares invocadas (fls.
106). Encerrada a instrução, a defesa ofertou alegações finais (fls. 110/118).
Finalmente, apresentado o relatório final, procedeu-se à análise das provas
coligidas propondo-se a pena de demissão (fls. 119/130), o que foi acolhido pelo
Prefeito Municipal (fls. 131), baixando-se a Portaria no 9.917/2018 (fls. 30).
No tocante à afirmação de que existem vícios insanáveis no
processo administrativo em razão da imparcialidade de um dos membros da
comissão que lhe procurou em duas ocasiões para tratar de assuntos inerentes
ao processo administrativo, razão também não lhe assiste.
Note-se que, da análise da documentação juntada aos autos,
bem como da prova oral produzida na fase instrutória, não há qualquer elemento
de prova de que o membro da comissão teria algum interesse no deslinde do
procedimento administrativo, salientando, ademais, que a votação pelos três
membros foi unânime no sentido de que houve acesso indevido do prontuário
médico e posterior divulgação dos dados ali constantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-78.2019.8.26.0407 -Voto no
5
As demais alegações tecidas pelo apelante em suas razões
recursais não têm o condão de alterar o panorama dos autos. Isso porque a
análise pelo Poder Judiciário está restrita ao controle da legalidade do ato
administrativo, com análise da proporcionalidade e da razoabilidade dos
fundamentos do ato sancionatório, bem como dos critérios legais e dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que os critérios afetos
ao mérito do ato administrativo não podem ser examinados, sob pena de violação
ao princípio da separação dos poderes.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
casos análogos que a seguir se transcrevem:
RECURSO DE APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Médica de
Bom Jesus dos Perdões que alega nulidade no processo
administrativo disciplinar responsável pela sua demissão do cargo
público
Conjunto probatório dos autos que não respalda a
tese veiculada na exordial - Controle exercido pelo Poder
Judiciário que, ademais, adstringe-se à legalidade do
procedimento administrativo disciplinar
Manutenção da
sentença que denegou a ordem
Recurso de apelação não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001155-46.2018.8.26.0695;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única;
Data do Julgamento: 17/11/2020);
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Taboão da Serra. Processo
administrativo disciplinar que observou o devido processo legal,
bem como os princípios do contraditório e ampla defesa. Ausência
de nulidade no processo administrativo. Sanção que foi
imposta conforme o poder discricionário da autoridade e em
observância a disposição legal, não cabendo ao Poder
Judiciário
adentrar
o
mérito
do
ato
administrativo.
Incorreção na aplicação da pena e desproporcionalidade não
demonstradas. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1002992-06.2018.8.26.0609; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/06/2020);
NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - PENALIDADE DE DEMISSÃO - AGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-78.2019.8.26.0407 -Voto no
6
VISTOR
CLASSE
I
-
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
PRELIMINAR
Nulidade da sentença
Descabimento -
Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia
Julgamento antecipado da lide que, por si só, não caracteriza
cerceamento de defesa - Observação, durante todo o trâmite
processual, dos princípios do contraditório e ampla defesa.
Preliminar rejeitada. MÉRITO
Procedimento Administrativo
sem vícios, sendo garantido ao autor o direito de ampla
defesa e contraditório (artigo 5o, VIV e LV, da Constituição
Federal), inclusive, por meio de advogado constituído -
Decisão final bem fundamentada - Respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Inexistência de qualquer
ilegalidade ou arbitrariedade
Infração disciplinar insculpida
no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São
Paulo - Poder Judiciário que não pode rever o mérito da
decisão administrativa
Precedentes deste E. Tribunal

Mantença da sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso
não provido. (TJSP; Apelação Cível 1020784-60.2016.8.26.0053;
Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/09/2018).
Em suma, de rigor a improcedência da demanda por ausência
de vícios capazes de anular o processo administrativo disciplinar.
Por força do disposto no §11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, mostra-se devido o arbitramento da verba honorária
sucumbencial cumulativa para a fase recursal.
Portanto,
majoram-se
os
honorários
sucumbenciais
devidos estritamente para a fase cognitiva recursal em R$200,00, sem prejuízo
do montante já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau (fls. 332),
adstrita a exigibilidade à determinação do artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-78.2019.8.26.0407 -Voto no
7
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a r. sentença de improcedência da demanda.
ANA LIARTE
Relatora